Tribunal: TCU
Processo: 039.756/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2605/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016; arts. 143, incisos III e V, a, 169, inciso III, 235 e 237, parágrafo único, do RI/TCU; e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerar o pedido de medida cautelar prejudicado, por perda de objeto, no mérito, considerar improcedente a representação, e determinar o arquivamento dos autos, nos termos do parecer da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, peça 18, dando-se ciência ao representante e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh): 1. Processo TC- Processo 039.756/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.